Tribunal: TJDFT
Processo: 0737594-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737594-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CARNEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA CARNEIRO DOS SANTOS (autora), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 108054975 - pp 1/3) que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (Processo n.o 0708618-32.2021.8.07.0018), deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à ora agravante, e indeferiu o pedido de antecipação de tutela concernente na alteração do gabarito da questão no 33 da prova aplicada no Concurso para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, para considerar a questão como ERRADA, bem como para que os requeridos/agravados corrijam a prova discursiva da ora recorrente e assegurem a participação desta nas próximas fases do concurso. Eis o teor da decisão: “1. Cuida-se de ação anulatória deduzida por ANA PAULA CARNEIRO DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO-CEBRASPE postulando a concessão da cautelar de tutela de urgência antecipatória do direito no sentido de que seja alterado o gabarito da questão no 33 da prova da autora, para considerar a questão como ERRADA, bem como para que os requeridos corrijam a prova discursiva da requerente e assegure a participação dela nas próximas fases do concurso. Esclarece que a impetrante participa de concurso público para ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal em certame executado pelo CEBRASPE, edital no 1, de 30 de junho de 2020, concorrendo ao cargo de agente da polícia civil. Alega que a ausência de anulação da questão 33, que é teratológica, e que prejudicou a autora e a afasta do certame; que houve ausência de publicidade do resultado do recurso – violação ao princípio da legalidade, publicidade e ampla defesa; e que houve violação da Lei distrital 4.949/12 (art. 32, § 1o, I). Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa impugnada. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Passo à análise da questão da prova suscitada na inicial. Questão 33 A referida questão foi redigida nos seguintes termos: 33. A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios: t: de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Na hipótese dos autos, basta uma análise por qualquer pessoa com bom-senso que conhece minimamente as regras sobre concurso público que a questão não envolvia a possibilidade ou não do Distrito Federal se dividir em municípios, o que vedado pela CF (art. 32, caput). Assim, não há qualquer teratologia na questão formulada e a impetrante, inconformada por ter se equivocado em questão simples, pois é fato notório de que a RIDE/DF é formada por três unidades da Federação (DF, GO e MG), postula providência jurisdicional para anular a questão que, se fosse anulada, deveria alcançar a todos os concorrentes do certame, sob pena de grave violação ao princípio da isonomia. Além disso, há que se considerar que a questão impugnada pressupõe que o candidato conheça o disposto no art. 32, § 1o, da CF, no sentido de que “ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”, ou seja, o Distrito Federal engloba todas competências legislativas reservadas aos municípios. Em função disso, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 32, § 1o, I, da Lei distrital 4.949/12. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” (Id. 108054975 - pp 1/3) Em suas razões recursais (Id. 30948345 – pp. 1/9), a autora, ora agravante, informa que, na origem, “trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo ingressada pela agravante, objetivando, em síntese, a correção de flagrante ilegalidade e erro grotesco da 2a agravada, que considerou como “verdadeira” uma assertiva do concurso realizado para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, indo fortemente de encontro com o que reza a Constituição Federal, a LC 94/98, a Lei Orgânica do DF e a Lei 4949/2012” (p. 3). Relata que a questão objeto da demanda inicial diz que “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais” (p. 3). Argumenta que a parte ré/agravada violou a legislação vigente. Enfatiza que tal erro grave foi a causa para que a agravante não atingisse a pontuação necessária para que sua prova discursiva fosse corrigida, e prosseguisse no certame. Argumenta, em síntese, que não se trata de intervenção judicial indevida no mérito administrativo ou mesmo em autonomia da banca examinadora, tendo em vista que a discussão trazida na presente lide versa sobre a legalidade das questões à luz da Lei no 4.949/2012, já que a questão narra que a RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da federação, o que torna tal assertiva incorreta. Afirma que o artigo 1o, da Lei Complementar no 94/1998, elenca expressamente municípios pertencentes aos Estados de Goiás e de Minas Gerais que fazem parte da RIDE, porém, o dispositivo legal que autorizou o Poder Executivo a criar a região integrada não elencou nenhum município do Distrito Federal, já que não há municípios nesta unidade da federação. Alega que os requisitos da concessão da tutela de urgência estão presentes, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, já que o concurso está em fase de recurso das provas dissertativas, bem como que a questão em epígrafe está eivada de ilegalidade. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja alterado o gabarito da questão no 33 da prova da agravante, de forma que a assertiva seja considerada ERRADA, atribuindo a pontuação correspondente e, consequentemente, que os requeridos/agravados corrijam a prova discursiva da ora recorrente e assegure a participação desta nas próximas fases do concurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista que a parte autora/agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Pretende a recorrente, como visto, a alteração de gabarito, no qual a banca organizadora considerou como correta a questão no 33, que versou que “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais”. Alega, em linhas gerais, a ocorrência de ilegalidade proveniente da manutenção de erro grosseiro e teratológico no gabarito oficial da mencionada questão objetiva. Como é cediço, o edital de concurso faz lei entre as partes, tendo como objetivo principal fixar regras que garantam a isonomia entre os candidatos. E, para preservar esta igualdade, não é possível flexibilizar regras ou critérios objetivamente estabelecidos. Com esta premissa, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, rever questões de concurso público, salvo nos casos de evidente incompatibilidade entre as questões do concurso com o edital do certame. No caso em apreço, não identifico, de plano, verossimilhança nas alegações da recorrente. E isso porque a pretensão da recorrente é tentar a atribuição de pontuação para que possa prosseguir no certame, porém, como bem destacou o juízo a quo na decisão ora agravada, “não há qualquer teratologia na questão formulada e a impetrante, inconformada por ter se equivocado em questão simples, pois é fato notório de que a RIDE/DF é formada por três unidades da Federação (DF, GO e MG), postula providência jurisdicional para anular a questão que, se fosse anulada, deveria alcançar a todos os concorrentes do certame, sob pena de grave violação ao princípio da isonomia” (Id. 108054975 - p. 2). Outrossim, sem prejuízo do aprofundamento da análise da questão no curso da demanda, seria indevido o juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar qual resposta seria a correta. No mínimo, não prescindirá do devido contraditório ofertado pela banca examinadora, que tem a expertise para a elaboração e correção dos quesitos. Nesse sentido, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não verifico existir indícios de ilegalidade nas conclusões do gabarito oficial, que considerou como correta a questão discutida nos atos. Logo, por ausência de plausibilidade na tese sustentada pela recorrente, ao menos em uma apreciação inicial, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora